Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-51.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001582-51.2022.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA ATIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA-BASE. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. PENA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que o condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput), resistência (CP, art. 329, caput) e velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311, caput), à pena total de 01 ano, 11 meses e 15 dias de detenção, substituída por duas restritivas de direito, e 75 dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir por 04 meses.
2. Fatos relevantes: (i) nomeação de defensor dativo em audiência de instrução e julgamento devido à ausência de membro da Defensoria Pública; (ii) resistência ativa à prisão com uso de força física contra policiais militares; (iii) depoimentos dos agentes policiais que confirmaram o uso de violência ativa; (iv) fixação das penas-base dos crimes de embriaguez ao volante e resistência acima do limite orientativo, sem fundamentação concreta.
3. Requerimentos: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento pela nomeação de defensor dativo; (ii) absolvição do crime de resistência por atipicidade da conduta; (iii) redução das penas-base dos crimes de embriaguez ao volante e resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da nomeação de defensor dativo; (ii) analisar a tipicidade da conduta imputada ao apelante no crime de resistência; (iii) determinar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos crimes de embriaguez ao volante e resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento de nulidades no processo penal depende da demonstração de prejuízo, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal.
6. Evidenciado que o agente usou de violência ativa para se opor à execução de ordem legal de autoridade competente, não há falar em atipicidade da conduta.
7. Conforme a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior, o aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CTB, art. 311, caput; CP, art. 329, caput; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.530.893/AL, AgRg nos EDcl no AREsp 2.510.777/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001582-51.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL AMARILDO VELASCO CRISPIM - CPF: 807.524.111-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA ATIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA-BASE. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. PENA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que o condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), resistência (CP, art. 329,
caput
) e velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311,
caput
), à pena total de 01 ano, 11 meses e 15 dias de detenção, substituída por duas restritivas de direito, e 75 dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir por 04 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
nomeação de defensor dativo em audiência de instrução e julgamento devido à ausência de membro da Defensoria Pública;
(ii)
resistência ativa à prisão com uso de força física contra policiais militares;
(iii)
depoimentos dos agentes policiais que confirmaram o uso de violência ativa;
(iv)
fixação das penas-base dos crimes de embriaguez ao volante e resistência acima do limite orientativo, sem fundamentação concreta.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade da audiência de instrução e julgamento pela nomeação de defensor dativo;
(ii)
absolvição do crime de resistência por atipicidade da conduta;
(iii)
redução das penas-base dos crimes de embriaguez ao volante e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da nomeação de defensor dativo;
(ii)
analisar a tipicidade da conduta imputada ao apelante no crime de resistência;
(iii)
determinar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos crimes de embriaguez ao volante e resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O reconhecimento de nulidades no processo penal depende da demonstração de prejuízo, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo dos atos processuais, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal.

6. Evidenciado que o agente usou de violência ativa para se opor à execução de ordem legal de autoridade competente, não há falar em atipicidade da conduta.

7. Conforme a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior, o aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
; CTB, art. 311,
caput
; CP, art. 329,
caput
; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.530.893/AL, AgRg nos EDcl no AREsp 2.510.777/SP,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Manoel Amarildo Velasco Crispim
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1001582-51.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311,
caput
) e resistência (CP, art. 329), à pena total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por duas restritivas de direito, em regime aberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, além de 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, argumentando a ilegalidade da nomeação de defensor
ad hoc
para o ato por afronta à independência funcional da Defensoria Pública do Estado.

No mérito, postulou a absolvição pelo delito de resistência, alegando a ausência de violência ou ameaça capaz de tipificar a conduta. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base no tocante aos crimes de embriaguez ao volante e resistência, com aplicação de fração de 1/6 sobre a pena mínima para a elevação da pena-base (id. 256557276).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
(id. 256557279).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para redimensionar a pena-base dos delitos de embriaguez ao volante e resistência (id. 263860259).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Manoel Amarildo
pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311,
caput
) e resistência (CP, art. 329), descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) FATOS 01, 02 e 03

Consta do presente caderno informativo que, na data de 13 de janeiro de 2022, por volta da 18h30min., em via pública, mais especificamente na Rua dos Aviadores, Bairro Jardim Universitário, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado M
anoel Amarildo Velasco Crispim
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu a motocicleta Honda CG/125 Fan Ks, placa NPG 6783/MT, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme teste do etilômetro n.o 00006 (ID. 78527276) e trafegou em velocidade incompatível com a

segurança na proximidade de escola e logradouros estreitos, com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, sem possuir permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência à funcionário competente para executá-lo.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para atender uma ocorrência de violência doméstica, eis que o denunciado perpetrara ameaças em desfavor da sua convivente Josiane Ferreira Ramos e sua vizinha Márcia Cristiane de Moraes, tendo os policiais deslocado-se à residência da vítima.

Ressai que, durante o trajeto, os policiais avistaram o denunciado evadindo-se do local, conduzindo a motocicleta Honda CG/125 Fan Ks, placa NPG 6783/MT, cor vermelha, em alta velocidade, sentido centro, ocasião em que trafegou em velocidade incompatível com a segurança, passando defronte à Escola Municipal Santos Dumont, um campo de futebol e em logradouros estreitos, com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Assim, os Policiais realizaram o acompanhamento tático do denunciado e conseguiram abordá-lo, tendo ele resistindo a prisão, eis que ofereceu resistência física durante a abordagem, recusando ser revistado, inclusive tentou entrar em corporal com os Policiais (auto de resistência – ID. 78527275, p. 05).

Ainda, durante a abordagem, constatou-se que ele estava em visível estado de embriaguez, o qual foi conduzido para a Delegacia de Polícia e submeteu-se ao teste do etilômetro n.o 00059, que registrou o valor de 1,32 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (ID. 78527276).

Outrossim, verificou-se que o denunciado não possuía permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor (ID. 109182878). (...)”
(
sic,
id. 256557195).

Encerrada a fase instrutória dos autos, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, para
condenar
o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311,
caput
) e resistência (CP, art. 329), à pena total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por duas restritivas de direito, em regime aberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

1. PRELIMINAR

1.1. Prerrogativa da Defensoria Pública

A Defensoria Pública almeja a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que
“a solução atípica de nomeação de advogado para promover defesa ad hoc, de assistidos da Defensoria Pública que figuram como réus soltos, em AIJs, ofende, a um só tempo, o Princípio do Defensor Público Natural, a Independência Funcional do Órgão e, por consequência, o direito do apelante à Ampla Defesa”
(id. 256557275).

A preliminar não comporta acolhimento.

Não ignoro que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No entanto, no caso dos autos, a simples nomeação de defensor dativo para participar da audiência de instrução e julgamento não caracteriza ofensa à independência funcional do órgão ou ao princípio do defensor público natural e muito menos à ampla defesa do apelante.

Isso porque, o Código de Processo Penal adotou, nas nulidades processuais, o princípio da
pas de nulité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para à parte (CPP, art. 563).

Essa é a remansosa compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Não foi demonstrado prejuízo efetivo ao réu, conforme o princípio pas de nullité sans grief, uma vez que o defensor dativo exerceu a defesa de forma adequada. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.893/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

“(...) O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, sendo inviável a declaração de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. (...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.510.777/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024).

Na espécie, a audiência de instrução e julgamento estava designada para o dia 01/julho/2024, às 16h30. No entanto, apenas às 12h44, o Defensor Público Substituto, Dr. Paulo José Martins Grama, peticionou nos autos, informando que o membro titular estava afastado de suas funções e que a substituição se restringiria aos casos de urgência e réus presos (id. 256557247).

Diante disso, o juízo singular nomeou defensor dativo apenas para participar da audiência de instrução e julgamento, destacando o seguinte:

“(...) Ante o afastamento legal do douto Defensor Público Estadual,
considerando o respeito com as testemunhas que se fazem presente, bem como por medida de economia e celeridade processual, nomeio para o ato o causídico Rafael Silva Camilo
, OAB/MT n. 32089/O, portador do CPF: 049.244.571-08, para defender, neste ato de audiência de instrução e julgamento, o interesse do réu, sendo que os fixo os honorários advocatícios em 1 (uma) URH, os quais deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso (art. 22, Lei Federal n. 8.906/94). (...)”
(id. 256557251).

Em que pese os argumentos invocados pela Defensoria Pública, a nomeação de defensor
ad hoc
foi devidamente fundamentada pela necessidade de manter o funcionamento e continuidade dos trabalhos da unidade judicial, bem como forma de garantir a celeridade processual e a razoável duração do processo.

Outrossim, em momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o apelante teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da nulidade suscitada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Tipicidade da conduta

A defesa requer a absolvição pelo delito de resistência (CP, art. 329) pela atipicidade da conduta. Afirma que nenhuma das provas comprova o emprego de violência ou ameaça contra os agentes policiais, mas apenas o uso de força física para escapar da condução coercitiva executada em desfavor do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o tipo penal da resistência (CP, art. 329) tem por objetivo coibir a conduta do agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Ao diferenciar a resistência ativa da passiva,
Guilherme de Souza Nucci
estabelece que a primeira
“consiste justamente no emprego de violência ou ameaça contra funcionário público, servindo para configurar o crime”
, enquanto a segunda é a
“oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de diversas maneiras: fazendo "corpo mole" para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada, entre outros”
(Código penal comentado. 6a ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1045).

No caso em análise, não há dúvidas de que o apelante usou e violência ativa para se opor à execução da prisão em flagrante.

Durante a fase policial, o PM
Avner da Silva Sousa
declarou que o apelante resistiu à ordem de prisão e que foi necessário o uso de técnicas de imobilização para algemá-lo (id. 256556284).

Em juízo, o PM
Donato Ferreira Cruz Júnior
detalhou que somente com a chegada do reforço foi possível imobilizar e algemar o apelante. Relembrou que o apelante usou de força física para resistir à prisão e que foi necessário o uso de técnicas de imobilização.

Assim, demonstrado o apelante resistiu à prisão, excedendo-se ao empregar violência física contra os policiais militares que efetuaram a abordagem, a manutenção da condenação é medida de rigor.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Por derradeiro, a defesa postula a revisão do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e resistência (CP, art. 329).

Afirma que
“o Juízo a quo, a partir de valoração negativa de vetorial única prevista no art. 59 do CP, ‘antecedentes’, operou, com base na existência de condenação anterior, também, única, incrementos em frações muito superiores à definida como padrão jurisprudencial de proporcionalidade, sem que apresentar motivação concreta alguma para essas exasperações superiores a 1/6, para cada uma das penas aplicadas para aqueles delitos”
(id. 256557276).

Neste ponto, assiste razão à defesa.

A pena abstrata do crime de embriaguez ao volante é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção e de resistência é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

No caso em tela, o juízo singular fixou a pena-base do crime de embriaguez ao volante em 11 (onze) meses de detenção e 65 (sessenta e cinco) dias-multa e do delito de resistência em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, atribuindo valor negativo à circunstância judicial dos antecedentes criminais, sob os seguintes termos:

“(...) Antecedentes do réu: o réu possui maus antecedentes, pois conforme o Superior Tribunal de Justiça a condenação por fato anterior, com o trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento, configura maus antecedentes (autos de numeração única 1002575-94.2022.8.11.0006). (...)”
(id. 256557263).

Em que pese a idoneidade dos fundamentos expostos para atribuir a carga negativa ao vetor, ao fixar o
quantum
de aumento, o juízo singular ultrapassou os percentuais orientativos, sem expor qualquer fundamentação específica e em nítido descompasso com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, relembra-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

A propósito:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Assim, no caso em análise, a fração adotada pelo juízo se mostra desproporcional e carente de fundamentação, motivo pelo qual aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que reduz a pena basilar do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) para 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa e do crime de resistência (CP, art. 329,
caput
) para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

3.2. Pena provisória

Na segunda fase, presente a agravante de não possuir permissão ou habilitação para dirigir (CTB, art. 298, III), elevo a pena do crime de embriaguez ao volante para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

A pena do crime de resistência (CP, art. 329) permanece inalterada, diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3.3. Pena definitiva

Por fim, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, para o delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), e a pena de 02 (dois) meses de detenção, para o crime de resistência (CP, art. 329,
caput
).

3.4. Concurso de crimes

Aplicado o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), resistência (CP, art. 329,
caput
) e velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311,
caput
), encontra-se a
pena total e definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e 11 (onze) dias-multa.

3.5. Regime prisional

O regime inicial permanecerá o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal.

3.6. Substituição da pena privativa de liberdade

De igual modo, preserva-se a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, realizada pelo juízo sentenciante.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de
Manoel Amarildo Velasco Crispim
, para redimensionar as penas-base dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) e resistência (CP, art. 329,
caput
), e, por efeito, estabelecer a pena definitiva de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e 11 (onze) dias-multa, para os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), resistência (CP, art. 329,
caput
) e velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311,
caput
), em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025